Tribunal: CARF
Processo: 10813.001309/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10813.001309/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.704 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
DINALVA DURÃES DA CUNHA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A exclusão de ofício da pessoa jurídica que recolher tributos na forma do
Simples Nacional dar-se-á quando comercializar mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês
em que incorridas as condutas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP no 21, de
16.05.2012, com efeitos a partir de 01.07.2009, e-fl. 46, motivado nos fundamentos de fato e de
direito indicados:
1- A exclusão da empresa DINALVA DA CUNHA RAMIES ME, CNPJ no
02.404.064/0001-83, situada na Av. Dr Afrânio de Oliveira, no 458, Jardim Nossa
Senhora Aparecida, Pirangi/SP do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10813.001309/2009-52
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.001309/2009-52

– Simples Nacional, tendo em vista a constatação de comercialização de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho.
2- A exclusão surtirá efeito a partir de 01/07/2009, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido do Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
3- Poderá a empresa, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste
ADE, manifestar por escrito a sua inconformidade relativamente ao procedimento
acima ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 2a Turma DRJ/BEL/PA no 01-25.611, de 15.10.2012, e-fls. 62-66:
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO MANTIDA
Exclui-se de ofício do SIMPLES, dentre outras hipóteses, a pessoa jurídica que
comercializar objeto de contrabando e descaminho. A exclusão do Simples foi
efetuada após a aplicação da pena de perdimento de mercadoria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 09.04.2013, e-fl. 72, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.05.2013, e-fls. 74-75, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Entretanto, esta manifestação se faz necessária, pois conforme se depreende
pelo despacho, à fl. 16, há na argumentação o seguinte item: "houve apreensão,
efetuada pela Policia Civil do Estado de São Paulo, de cigarros estrangeiros, objeto de
contrabando, no estabelecimento comercial da interessada". Ora, a apreensão ocorreu
no estabelecimento da requerente, todavia, a mercadoria não era de sua propriedade,
ou seja, a mercadoria apreendida não era de comercialização. A requerente nunca
comercializou cigarros, os cigarros apreendidos eram de uma freguesa, pois conforme
consta, foram apreendidos 04 (quatro) maços de cigarros.
Ademais, o fato de ter sido apreendido dentro do estabelecimento comercial da
requerente não induz ou remete que esta o comercialize, ou seja, toda mercadoria
comercializada pela requerente possui a respectiva nota fiscal, e no caso dos cigarros,
a requerente nunca comprou, nem comercializou tais mercadorias.
Desta forma, repisa-se que a requerente nunca comercializou cigarros, a
mercadoria apreendida era de propriedade de uma cliente, tanto que a quantidade
apreendida foi de 04 (quatro) maços, quantidade que é perfeitamente consumida por
usuário, neste caso usuária.
De outro lado, o v. Acórdão utilizado como esteio da argumentação, ou seja,
como se emprestado fosse aos autos, não pode ser aplicado a origem, pois o que se
nota é que naquele caso a empresa foi REVEL em suas alegações.
Não se pode aplicar ao caso, mesmo que análogo, situação fática complemente
diversa, ou seja, in casu, a recorrente não foi revel em seus termos, tendo impugnado
toda matéria, inclusive com a apresentação de diversas manifestações.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.001309/2009-52

No que concerne ao pedido conclui que:
Por fim, expresso a Vossa Senhoria a inconformidade com o despacho [...] e o
Ato Declaratório Executivo [...], bem como do Acórdão, e requerer a reconsideração
da decisão, para que, tendo em vista, nunca ter comercializado esta mercadoria
(cigarros), e se tratar de propriedade estranha a da requerente, permaneça como
optante do sistema simplificado de tributação.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Comercialização de Mercadorias Objeto de Contrabando ou Descaminho.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.001309/2009-52

nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que recolher tributos na forma do Simples Nacional deve ser
excluída quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. A exclusão
produz efeitos a partir do próprio mês em que incorridas as condutas (inciso VII do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Até 26.06.2014 a tipificação do contrabando (“importar ou exportar mercadoria
proibida”) ou descaminho (“iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto
devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria”) pertenciam ao mesmo tipo
contido no “caput” do art. 334 do Código Penal. A partir 27.06.2014 quando entrou em vigor a
Lei no 13.008, de 26 de junho de 2014, houve a distinção em dois crime autônomos
“Descaminho Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido
pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria [...]. Contrabando Art. 334-A. Importar
ou exportar mercadoria proibida [...].”
No caso específico de contrabando de mercadoria proibida o bem jurídico tutelado
é o controle das importações e exportações em virtude, entre outras, da saúde pública. Por esta
razão, há impossibilidade da incidência do princípio da insignificância no contrabando de
cigarros estrangeiros, já que este parâmetro não fica restrito à arrecadação de tributos, mas à
expressividade do potencial lesivo causado 2 3.

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 110841/PR. Ministra Relatora: Cármen Lúcia, Segunda
Turma, Julgado em 27 de novembro de 2012. Publicado no DJe em 14 de dezembro de 2012. “2. O princípio da
insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na
seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio
da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.001309/2009-52

Em se tratando de descaminho pela entrada, pela saída ou pelo consumo de
mercadoria sem o recolhimento integral do tributo devido o bem jurídico tutelado é o controle
das importações e exportações em virtude, entre outras, da política econômica. Por esta razão, o
princípio da insignificância de produtos estrangeiros não fica restrito ao valor diminuto de
tributos, mas à reiteração da conduta4. A bagatela do crédito tributário era considera até
21.03.2012 no valor de R$10.000,00 e a partir de 22.03.2012 o montante de R$20.000,00 (art. 20
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, Portaria MF no 49, de 01 de abril de 2004 e Portaria
MF no 75, de 22 de março de 2012). A instância judiciária penal é independente da instância
administrativa 5 6

mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. Impossibilidade de incidência,
no contrabando de cigarros estrangeiros, do princípio da insignificância. Precedentes. [...] 6. O princípio da
insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para
impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso
concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua
reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal.” Disponível em: <
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24%2ESCLA%2E+E+110841%2ENUM
E%2E%29+OU+%28HC%2EACMS%2E+ADJ2+110841%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tin
yurl.com/ajrnk2m>. Acesso em: 08 mai. 2020.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 171910/PR. Ministro Relator: Gilmar Mendes. Decisão
Monocrática. Julgado em 24 de junho de 2019. Publicado DJe em 27 de junho de 2019. "1. Em se tratando de carga
de cigarros importada ilegalmente, não há apenas lesão à atividade arrecadatória do Estado, mas também a outros
interesses públicos, principalmente no que se refere à saúde e atividade industrial internas, configurando-se
contrabando, e não descaminho. 2. A constituição definitiva do crédito tributário e o exaurimento na via
administrativa não são pressupostos ou condições objetivas de punibilidade para o início da ação penal com relação
aos crimes de contrabando e descaminho. 3. O laudo merceológico não é essencial para apurar a materialidade do
delito previsto no artigo 334 do Código Penal se outros elementos probatórios puderem atestá-lo. 4. Descabe falar
em consunção se as condutas praticadas pelo réu foram distintas e não constituíram o meio necessário ou a fase de
preparação/execução da outra. 5. Inaplicável a tese defensiva da ofensividade, adequação social e irrelevância penal
do fato, sendo evidente a ofensa ao bem jurídico tutelado. 6. Comprovados a materialidade, autoria e dolo, e não
demonstradas causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, deve ser mantida a condenação do réu pela prática de
contrabando
e
descaminho."
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%
28CIGARRO+E+CONTRABANDO+E+TRIBUTO+E+ADMINISTRATIVA%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&b
ase=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/ycn3aeq8>. Acesso em 15 jun. 2020.
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 127888 AgR/SC. Ministra Relatora: Cármen Lúcia,
Segunda Turma, Julgado em 23 de junho de 2015. Publicado no DJe em 03 de agosto de 2015. “2. O criminoso
contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse
praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes
quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. Precedentes..” Disponível em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28127888+E+C%C1RMEN+E+HC%29&base=
baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y9gzdg5j >. Acesso em: 08 mai. 2020.
5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1366118 AgRg/PR. Ministro Relator: Campos
Marques, Segunda Turma, Julgado em 06 de junho de 2013. Publicado no DJe em 11 de junho de 2013.
“PORTARIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE R$10.000,00 (DEZ MIL
REAIS) PARA R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O entendimento cristalizado pela Terceira Seção do STJ, em relação ao princípio da
insignificância, aplica-se apenas ao delito de descaminho, que corresponde à entrada ou à saída de produtos
permitidos, elidindo, tão somente, o pagamento do imposto. 2. No crime de contrabando, além da lesão ao erário
público, há, como elementar do tipo penal, a importação ou exportação de mercadoria proibida, razão pela qual, não
se pode, a priori, aplicar o princípio da insignificância.” Disponível em:
<
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.001309/2009-52

O trânsito em julgado da decisão judicial relativa ao crime de contrabando ou
descaminho não é condição de procedibilidade da verificação de circunstância legal de exclusão
do Simples Nacional na esfera administrativa-tributária, já que “a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato” (art. 136 do Código Tributário Nacional).
Restou comprovado que houve apreensão, efetuada de cigarros estrangeiros,
objeto de contrabando ou descaminho, no estabelecimento comercial da Recorrente, fato que
conforma-se com atividade mercantil vedada destes produtos. Desta circunstância ressai nítida a
sua condição de sujeito passivo da obrigação tributária e evidencia o caráter comercial da
atividade, independentemente da quantidade de itens e o modo como estão expostos à venda.
O conjunto probatório produzido nos autos corroboram a conduta da Recorrente
de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, quais sejam, cigarros
de procedência estrangeira, conforme documentos de e-fls. 03-08.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/BEL/PA no 01-25.611, de 15.10.2012, e-fls.
62-66, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Voto
8. O presente processo tem como objeto a EXCLUSÃO DO SIMPLES do
contribuinte em epígrafe em razão de comercialização de mercadorias objeto de
contrabando, conforme auto de infração (com apreensão de mercadoria), fls.03/05,
lavrado em 11/11/2009, objeto do processo 10813.001187/2009-02.
9. A verificação da citada infração se deu no processo No10813.001187/200902,
o qual foi julgado em desfavor do contribuinte, fl. 11, mantendo-se a PENA DE
PERDIMENTO aplicada. [...]
11. Cabe observar que as 3 primeiras alegações se referem à autuação sofrida
por comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, no
processo No 10813.001187/2009-02, no qual o contribuinte foi considerado REVEL.

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1366118&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR>.
Acesso em: 08 mai. 2020
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo no 998882/PR. Ministro Relator: Edson
Fachin. Decisão Monocrática. Julgado em 01 de agosto de 2017. Publicado DJe em 04 de agosto de 2017. "1. A
lesão à ordem tributária é espécie do gênero lesão ao erário. Por isso, o objetivo da criminalização do descaminho
não é simplesmente evitar lesões ao interesse do Estado na arrecadação de tributos, mas evitar lesões aos recursos
financeiros do país em geral. Isto envolve, em um primeiro plano, o não pagamento dos tributos devidos pela
importação, mas em segundo plano, envolve o comércio de mercadorias com valores substancialmente inferiores aos
praticados no mercado interno, o que causa grave dano à indústria, gera desemprego e, em um efeito cascata, vai
gerar mais lesões ao erário. 2. A perda das mercadorias no âmbito administrativo não torna o fato atípico, porquanto
a aludida medida administrativa, além de não implicar 'pagamento' de tributo, em nada interfere na aplicação da lei
penal, visto que apenas a perda dos produtos apreendidos constitui uma das sanções aplicadas na esfera fiscal."
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%
28CIGARRO+E+CONTRABANDO+E+TRIBUTO+E+ADMINISTRATIVA%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&b
ase=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/ycn3aeq8>. Acesso em 15 jun. 2020.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.001309/2009-52

Entendemos assim, que tais alegações deveriam se reportar à autuação que apreendeu
as mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, não ao presente processo, que
trata da sua exclusão do SIMPLES.
12. A única alegação atinente ao ato de exclusão do SIMPLES, é a que solicita
um período inferior a 3 anos de impedimento de retorno da empresa à sistemática de
tributação do SIMPLES. [...]
14. Como conseqüência da manutenção da autuação no processo No
10813.001187/2009-02, que apurou a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho, a exclusão tratada no presente processo, é igualmente
procedente.
15. Observamos que a exclusão do SIMPLES é decorrência da comercialização
de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho no processo No
10813.001187/2009-02, o qual afeta diretamente o presente processo, pois a exclusão
foi determinada exatamente pela PENA DE PERDIMENTO aplicada.
DO JULGAMENTO
16. Considerando a análise acima exposta, julgo IMPROCEDENTE A
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada, mantendo a exclusão do
SIMPLES determinada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP No 21 de 2012,
fl. 44.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital